Tribunal: TJSP
Processo: 1059616-87.2017.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Embargos de Declaração – Limitação da via que se destina a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado – Efeitos infringentes de caráter excepcional que exigem a ocorrência dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC – Expressão de convicção do órgão judicial que não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes –

Ementa:
Embargos de Declaração – Limitação da via que se destina a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado – Efeitos infringentes de caráter excepcional que exigem a ocorrência dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC – Expressão de convicção do órgão judicial que não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes – Impossibilidade de rediscussão da matéria já julgada no recurso – Exercício da jurisdição – Dever de preservação da ordem jurídica – Exercício dos poderes da jurisdição (atos privativos - decisão e coerção) que não implicam violação de direito – Ausente erro material, omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada – Prequestionamento incabível – Inviabilidade por falta dos pressupostos do artigo 1.022 do CPC.
Justiça gratuita – Pessoa física – Concessão do benefício – Presunção como verdadeira a alegação de insuficiência deduzida pela parte, nos termos do artigo 99, §3o do CPC – Requisitos legais atendidos – Benefício concedido.
Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286130
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1059616-87.2017.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
LAERCIO MATTERANI, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos,
sem efeito modificativo. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1059616-87.2017.8.26.0002/50000
2
Embargos de Declaração no 1059616-87.2017.8.26.0002/50000
Embargante
Laércio Matterani
Embargado
Banco do Brasil S/A
Comarca
Lapa 3a Vara Cível
Voto no 37702
Embargos de Declaração Limitação da via que se destina a suprir
omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no
julgado Efeitos infringentes de caráter excepcional que exigem a
ocorrência dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC

Expressão de convicção do órgão judicial que não precisa aduzir
comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes
Impossibilidade de rediscussão da matéria já julgada no recurso
Exercício da jurisdição Dever de preservação da ordem jurídica
Exercício dos poderes da jurisdição (atos privativos - decisão e
coerção) que não implicam violação de direito Ausente erro
material, omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada
Prequestionamento incabível
Inviabilidade por falta dos
pressupostos do artigo 1.022 do CPC.
Justiça gratuita
Pessoa física
Concessão do benefício

Presunção como verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
pela parte, nos termos do artigo 99, §3o do CPC Requisitos legais
atendidos Benefício concedido.
Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.
Vistos,
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra o v.
Acórdão de fls. 302/308, visando à superação de contradição e omissão quanto à
fundamental legal e regra de procedimento observada a questão de fundo, considerando
para tanto os fatos da causa e natureza da pretensão, bem como omissão quanto ao pedido
de concessão de justiça gratuita, de modo que entende de rigor o provimento do recurso
nos termos e para os fins reclamados, com efeito infringente, bem como para fins de
prequestionamento da matéria, dos dispositivos legais e da jurisprudência mencionados no
recurso.
É o relatório.
Limitado o uso da via para sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo os embargos à rediscussão da
matéria já julgada no recurso, de modo que implica isso não se pode pretender se superar
dos limites a autorizar a pretensão objeto dos embargos ofertados, até porque a atribuição,
em caráter excepcional, de efeitos infringentes aos embargos de declaração, exige
necessariamente a ocorrência dos vícios elencados no artigo 1022 do Código de Processo
Civil, hipótese não configurada nos presentes autos.
Aliás, mesmo já na vigência do atual CPC, tem-se por não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1059616-87.2017.8.26.0002/50000
3
cabíveis embargos de declaração contra decisão que não se pronuncie tão somente sobre
argumento incapaz de infirmar a conclusão adotada, pois que também na redação do art.
1.022 do CPC atual, tem por causa os embargos, suprir omissão, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no julgado.

Nesse sentido a orientação do STF (EDAg.Reg.no RE rio
156.576-9, RJ, em que foi Relator o Eminente Mínistro Celso de Mello, 1a Turma, DJU
6/9/95, p.27.397) pois que aí se decidiu que são incabíveis os Embargos Declaratórios,
quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de admissibilidade,
venha esse recurso, com desvio de sua função jurídico-processual, a ser utilizado com a
indevida finalidade de instaurar nova discussão sobre a controvérsia juridica já apreciada
pelo Tribunal; E, da mesma forma também entende o Superior Tribunal de Justiça (AI
169.073-SP, AgRg, la Turma, em que foi Relator o Eminente Ministro José Delgado, v.u.,
DJU 17/8/98, p.44) que: “...o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa
aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua
fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou
suficiente para a composição do litígio".
Da mesma forma no âmbito local do TJ/SP, confira-se:
“Embargos de declaração - Inexistência de omissões, obscuridades ou contradições no
julgado Caráter infringente do recurso - Mera rediscussão do lema já abordado no aresto
impugnado - Embargos rejeitados.” (Embargos de Declaração n. 56.205-5 - Assis - 9'
Câmara de Direito Público - Relator: Ricardo Lewandowski - 15.04.98 - V. U.);
“Embargos de declaração Omissão Inexistência - Caráter infringente do recurso -
Embargos rejeitados”. (Embargos de Declaração n. 66.726-4 - Mairiporã - la Câmara de
Direito Privado - Relator: Gildo dos Santos - 29.06.99 - V.U.); “Embargos de declaração -
Prequestionamento - Imprestabilidade da via processual eleita -Obrigação de se observar
os limites traçados no artigo 535 do Código de Processo Civil - Decisão que analisou os
pontos relevantes da questão apresentada e houve por bem em decretar, a extinção da
ação, por entender inexistir, no caso, interesse de agir, dando, para tanto, as razões
quejulgou aplicáveis à espécie - Caráter infringente do recurso - Inadmissibilidade -
Embargos rejeitados”. (Embargos de Declaração n. 27.248-4 - São Paulo - 8' Câmara de
Direito Privado - Relator: Debatin Cardoso - 10.02.99.).
No caso, relativamente às questões referidas, como consta do
v. acórdão, “Conforme se verifica dos documentos juntados, as partes firmaram entre si
“Contrato de Adesão a Produtos e Serviços Pessoa Física”, em 26/08/2010, através do
qual o requerente concedeu algumas linhas de crédito ao requerido (Cartões de Crédito,
Conta Especial, e CDC Automático). Em 12/04/2016, o réu embargante contratou o
Crédito Direto ao Consumidor (CDC) - Crédito Renovação, no valor de R$ 131.544,08
(cento e trinta e um mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e oito centavos), a ser pago
em 96 (noventa e seis) parcelas mensais e consecutivas, vencendo-se a primeira em
24/05/2016 e a última em 24/04/2024 (fls. 11/17). E nos termos dos documentos juntados
pela apelante, se tem que o réu embargante utilizou o valor ajustado, não procedendo à
devida cobertura do saldo devedor, gerando débito, que atualizado até 31/10/2017
importa em R$ 166.146,92 (cento e sessenta e seis mil, cento e quarenta e seis reais e
noventa e dois centavos). No caso, verifica-se que o banco embargado atendeu ao disposto
no artigo 700, do Código de Processo Civil e tem o direito de exigir do réu embargante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1059616-87.2017.8.26.0002/50000
4
pagamento do débito em dinheiro, com base em prova escrita sem eficácia de título
executivo. Ademais, a ação monitória veio fundada em contrato bancário denominado
“BB Renovação Consignação”, acompanhada de planilha atualizada do débito, cujo saldo
devedor era de R$ 131.544,08 (cento e trinta e um mil, quinhentos e quarenta e quatro
reais e oito centavos). Também, o E. STJ já sumulou entendimento no sentido de que o
“contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo do
débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória” (Súmula 247).
Foi apresentado com a inicial o contrato de abertura de conta corrente (fls. 11/14), e a
comprovação do contrato de empréstimo (fls. 15/17) comprovando a relação jurídica
existente entre as partes. Além disso, incontroversa a utilização do crédito pelo
embargante, já que inexistente impugnação deste nesse sentido. Trouxe o banco autor aos
autos, ainda, demonstrativo de débito (fls. 20/21). Portanto, o banco embargado cumpriu
integralmente o disposto no artigo 700, §2o, do Código de Processo Civil: “Art. 700. A
ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem
eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: (...) §2o Na petição
inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso: I - a importância devida, instruindo-
a com memória de cálculo; II - o valor atual da coisa reclamada; III - o conteúdo
patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido. Com efeito, desinteressado
o banco embargante pela continuidade do contrato que celebrou com o réu embargado,
reclama ele, via monitória, a exigência do saldo devedor, extinto o vínculo por resilição
unilateral (artigo 473 do Código Civil). E, sendo princípio de direito contratual das
relações continuativas que nenhum vínculo é eterno, de modo que qualquer das partes
pode manifestar sua vontade de rescindir o contrato, não pode o Poder Judiciário impor a
sua continuidade, se preservando o princípio da autonomia privada, que consubstancia a
ideia de liberdade contratual, de modo que prevalece o princípio da força obrigatória dos
contratos, cujo fundamento é a autonomia da vontade, desde que observados os limites
legais e os princípios gerais do direito. E, no caso, ainda que sujeito o vínculo às regras
do CDC, não há como obrigar o autor a manter o vínculo, não reconhecida a ocorrência
de abuso de direito, até porque, para fins da regra contida no artigo 473 do Código Civil,
o réu foi notificado (fls. 18). Além disso, a ação judicial referida pelo embargante (no
1006793-67.2016.8.26.0004) não impede essa pretensão de extinção do vínculo e
exigência do saldo devedor pelo banco autor, observada que a tutela judicial se limitou a
decidir sobre percentual de desconto em conta corrente, não obstando a exigência do
saldo devedor e nem alcançando a questão relativa à reescalonamento da dívida. O
embargante em nenhum momento negou a relação jurídica com o banco recorrido,
tampouco a existência da dívida, que afinal restou demonstrada, se insurgindo somente em
relação à forma de quitação das parcelas, com base na decisão da ação supra
mencionada. Nesse sentido é de se observar que, reafirmando-se o fato jurídico, se tem
que a r. sentença proferida nos autos do processo no 1006793-67.2016.8.26.0004 julgou
procedente a ação de obrigação de não fazer, para determinar ao réu que promova a
adequação do contrato celebrado, devendo as parcelas dos empréstimos contratados se
restringirem a 30% em conta corrente. Diante disso, observa-se que a referida sentença
determinou, tão somente, a limitação dos descontos efetuados pelo banco na conta
corrente do réu embargante, o que, por certo, não impede que o credor se valha de outros
meios para cobrar os valores devidos em caso de inadimplemento, visando ao recebimento
do valor da dívida não abarcado pela referida restrição percentual imposta judicialmente.
Com efeito, embora seja vedado extrapolar o percentual fixado judicialmente para os
descontos de empréstimo, o pedido de limitação de descontos veiculado na referida ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1059616-87.2017.8.26.0002/50000
5
de obrigação de não fazer não afeta o direito de cobrança, nada impedindo, ratifica-se,
que o credor promova o ajuizamento de ação judicial buscando outras formas de
satisfação do crédito, ressaltando-se que a sentença que limita descontos de empréstimo
não altera as obrigações de pagamento estipuladas contratualmente entre as partes, mas
apenas a forma de pagamento do saldo devedor imputado ao réu embargante em sua
conta corrente. Não há, portanto, que se falar em prejudicialidade para o regular
processamento e julgamento da presente ação monitória nem mesmo coisa julgada,
exercendo o banco, regularmente, o seu direito de cobrança. Oportuno destacar que a
limitação de descontos em conta corrente, judicialmente determinada, não afasta, por si
só, a inadimplência. Esta existe, porque o devedor não cumpriu sua contraprestação no
tempo e no modo contratado (art. 394, do Código Civil). Reafirme-se, no caso, o réu
embargante aceitou as condições da contratação e recebeu o valor dos empréstimos. Por
isso, sujeita-se ao adimplemento contratual. Em caso análogo ao dos autos, já decidiu este
Egrégio Tribunal de Justiça: “Apelação. Ação monitória. Sentença de procedência.
Recurso do réu. Coisa julgada. Preliminar afastada. Limitação dos descontos na folha de
pagamento do réu em 30% de seus rendimentos, facultado o recálculo da prestação.
Controvérsia resolvida na ação revisional no 1003362-52.2015.8.26.0071. Legitimidade do
banco em cobrar a diferença dos valores devidos. Mérito. Sentença da ação de revisão que
limitou os descontos da operação de crédito discutida na presente demanda em 30% dos
vencimentos líquidos. Ausência de comprovação de inadimplência por parte da apelada,
nos termos impostos pela ação revisional. Ação monitória extinta, com inversão da
sucumbência, arbitrada por equidade. Litigância de má-fé. Inocorrência. Constatado mero
exercício constitucional do direito de ação (art. 5o, inc. XXXV, da CF). Recurso provido
em parte.” (TJSP, Apel. no 1023234-48.2018.8.26.0071, Rel. Des. Elói Estevão Troly, 15a
Câmara de Direito Privado, j. 26/08/2019). Também: “CERCEAMENTO DE DEFESA.
Inocorrência. Elementos trazidos ao caderno processual mostraram-se suficientes para a
análise das questões colocadas pelas partes, não assistindo razão ao requerente quando
requer produção de outras provas, em especial a pericial. Preliminar afastada. AÇÃO
MONITÓRIA. CONTRATOS BANCÁRIOS. Débito oriundo de utilização de crédito em
conta corrente por pessoa física. Embargos monitórios julgados improcedentes.
Insurgência do embargante. Inadmissibilidade. Procedência de pedido em ação revisional,
a fim de limitar os descontos ao percentual de 30%, que não é suficiente para
descaracterizar a mora. Recorrente que não comprovou estar quite com as parcelas
mensais. Ônus do qual não se desincumbiu. Inteligência do art. 373, I, do CPC. Decisão
preservada. JUROS E ENCARGOS MORATÓRIOS. Inovação recursal. Preclusão
configurada. Não conhecimento desta parte do recurso que se impõe. Preliminar rejeitada,
recurso conhecido em parte e, nesta, desprovido”. (TJSP; Apelação Cível
1008874-15.2018.8.26.0005; Relator (a): Marcos Gozzo; Órgão Julgador: 23a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 18/12/2019; Data de Registro: 18/12/2019). “AÇÃO MONITÓRIA

EXTINÇÃO
COISA JULGADA -
CONDENAÇÃO DO AUTOR À MULTA POR
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - PRETENSÃO DE AFASTAMENTO CABIMENTO Não se
verifica má-fé do banco autor com o ajuizamento do presente feito monitório, pois o fato
de ter sido concedido à ré/embargante em outro feito judicial limitação de descontos em
seus vencimentos de empréstimo não impede a propositura pelo credor de ação judicial
visando o recebimento do valor da dívida não abarcado pela referida restrição percentual
imposta judicialmente, bem como não se observa dos autos atuação da parte autora que se
amolde a uma das hipóteses elencadas nos incisos do artigo 80 do CPC/2015 Multa por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1059616-87.2017.8.26.0002/50000
6
litigância de má-fé afastada
Recurso do banco autor/embargado provido. AÇÃO
MONITÓRIA
EXTINÇÃO
COISA JULGADA
PRETENSÃO DA RÉ DE
CONDENAÇÃO DO BANCO AUTOR À REPETIÇÃO DE INDÉBITO - DESCABIMENTO
Tendo se mostrado legítima a cobrança promovida pela referida instituição financeira
nestes autos e ante a ausência de má-fé da referida parte verificada no feito, mostra-se
descabida a pretensão da ré/embargante à condenação do banco autor à repetição de
indébito

Recurso
da
ré/embargante
desprovido”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1002323-77.2017.8.26.0094; Relator (a): Walter Fonseca; Órgão Julgador: 11a Câmara
de Direito Privado; Foro de Brodowski - Vara Única; Data do Julgamento: 23/10/2019;
Data de Registro: 30/10/2019). Portanto, não há coisa julgada que impeça a constituição
do título executivo judicial nestes autos. E não tendo o réu embargante arguido aplicação
de encargos em desconformidade com o contrato, nem demonstrado o pagamento de
parcelas além das já amortizadas na planilha de fls. 20/21, ausente, portanto, impugnação
específica, prevalece o valor cobrado na inicial..”.
Então, observado o teor do v. acórdão, relativamente à
questões suscitadas pelo embargante, é de se entender justificado o decidido observada a
regra de adequação, não havendo nada para ser modificado na v. decisão, a qual não
apresenta nenhuma contradição, obscuridade ou omissão.
Ademais, “A contradição que dá ensejo aos embargos de
declaração é a que se estabelece no âmbito interno do julgado embargado, ou seja, a
contradição do julgado consigo mesmo, como quando, por exemplo, o dispositivo não
decorre logicamente da fundamentação, e não a eventual contrariedade do acórdão com
um parâmetro externo (um preceito normativo, um precedente jurisprudencial, uma prova
etc).” (AgRg no REsp 987.769/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma,
julgado em 06/12/2011, DJe 13/12/2011).
Contudo, quanto à justiça gratuita, de fato, o embargante
requereu a concessão quando da oposição dos embargos à monitória (fls. 120), pedido que
não foi apreciado pelo MM. Juiz de Primeiro Grau, bem assim, não suscitado nas razões do
recurso adesivo, de forma que impõe-se acolher os presentes embargos, sem efeito
modificativo do julgado, apenas para apreciação do pedido da pretensão de concessão dos
benefícios da gratuidade de justiça ao embargante.
E nesse sentido, como se sabe, a assistência judiciária, em
consonância com o disposto no art. 98 do CPC, será concedida a pessoa com insuficiência
de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios,
sendo presumida como verdadeira a alegação de insuficiência deduzida pela parte, nos
termos do art. 99, §3o do CPC.
Tal requisito foi devidamente atendido pelo embargante, pois
afirma que é pessoa de rendimentos insuficientes (fls. 120), que não tem condições de arcar
com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais sem o
prejuízo do próprio sustento, devendo, portanto, ser acolhida a pretensão para que seja
concedido o benefício da justiça gratuita ao embargante, mormente diante da ausência de
prova em sentido contrário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1059616-87.2017.8.26.0002/50000
7
Embargos acolhidos sem efeito modificativo.
Des Henrique Rodriguero Clavisio
Relator